Tribunal: TJDFT
Processo: 0735300-70.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. BUSCA PESSOAL. QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO: EXISTÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. PENA DE MULTA. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. LAUDO DE INFORMÁTICA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. REQUISITOS NÃO PRESENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público e pela defesa contra a sentença que condenou o réu por tráfico de drogas e aplicou a redução de pena relativa ao tráfico privilegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão são estas: i) verificar se há nulidade em razão de busca pessoal sem justa causa, quebra ilegal de sigilo telefônico e violação de domicílio; ii) verificar se há provas para a condenação do réu relativas ao crime de tráfico de entorpecentes; iii) verificar se há interesse recursal na fixação da pena de multa no mínimo legal e iv) verificar a possibilidade de afastar a causa de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado (§4o do art. 33 da Lei 11.343/06).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A monitoração de indivíduo suspeito que realiza troca furtiva de objetos, em típica movimentação de tráfico de drogas, seguido de pagamento de terceiros, em local reconhecidamente como ponto de tráfico de entorpecentes, é condição suficiente para autorizar a busca pessoal, ante a fundada suspeita de ilícito criminal.
4. Não há violação ao sigilo telefônico pelo fato de o policial visualizar o conteúdo de notificação que apareceu de forma espontânea no celular do réu, porquanto o proprietário do celular, ao configurar o aparelho, estava ciente de que qualquer pessoa poderia ver as suas notificações, a depender do local onde deixa o celular.
5. Constatada a presença de flagrante delito, cabível a entrada da força policial em quarto de hostel onde o réu estava hospedado, sem que haja violação de domicílio.
6. Verificado que o gerente do hostel, que detém a administração dos quartos, franqueou a entrada dos policiais no quarto do réu, não há que se falar violação de domicílio.
7. Verificado nos autos que o contexto probatório aponta certeza para o delito de tráfico de drogas, cabível a condenação do réu nas penas prevista para este delito.
8. Inexiste interesse recursal na fixação da pena de multa no mínimo legal, se verificado que a sentença fixou a referida reprimenda abaixo do mínimo legalmente previsto.
9. Constatadas conversas, no celular do réu, por meio do laudo pericial de exame de informática, que identificam vários compradores de drogas e vários tipos de entorpecentes ofertados a terceiros, aliado ao fato de o réu, ao ser preso em flagrante, ainda deter estoque para futuras vendas de drogas, incabível a aplicação da redução de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado), ante a comprovação de dedicação do réu a atividades criminosas.
IV. DISPOSITIVO
10. Apelação criminal da defesa conhecida e desprovida. Apelação criminal do Ministério Público conhecida e provida.